Tribunal: STF
Processo: HC 258023
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.004.913/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia:



    [...]



    Conforme o apurado, WILLIAM DOUGLAS manteve relacionamento amoroso com Paula Deslane, advindo desta relação, as filhas Paloma Daily Vieira Moreira (19 anos à época) e Pietra Winny Vieira Moreira (cerca de 4 anos). 



    Na data dos fatos, o denunciado se encontrava em local incerto e a vítima estava na casa de seu irmão Irving. 



    Em determinado momento, WILLIAM DOUGLAS chegou na residência trazendo consigo uma arma de fogo escondida. Na hora em que o irmão da vítima foi ao banheiro, WILLIAN DOUGLAS avistou a vítima no quintal do imóvel (laudo de local – fls. 54/61) e, de forma repentina, sacou o revólver e desferiu quatro tiros contra Paula Deslane, chamando-a ainda de vagabunda, pois acreditava que ela estava lhe traindo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. As razões recursais do agravo regimental se limitaram a repetir as alegações do habeas corpus, sem se contrapor ao impedimento da impetração, o que viola o princípio da dialeticidade recursal.



    6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida impede o conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento da Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja afastada a agravante pela reincidência e minorada a pena na segunda fase da dosimetria em 1/6 (um sexto) por conta da confissão do réu, para corrigir a violação o art. 64, I do Código Penal”.



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente